Tribunal: TJDFT
Processo: 0736940-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736940-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO HONORATO FILHO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO HONORATO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva no 0701286-09.2024.8.07.0018, movida contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF. Em suas razões recursais Id 75745448, o agravante, servidor público aposentado, narra haver proposto cumprimento de sentença referente à obrigação, visando ao recebimento dos valores retroativos decorrentes da incorporação da Gratificação de Atividades de Regência Escolar – GARE, conforme determinado no título judicial transitado em julgado. No entanto, afirma que o juízo de origem, apesar de rejeitar a impugnação apresentada pelo ente público e homologar o valor da execução em R$ 57.967,16, acabou por determinar a expedição dos requisitórios somente após a preclusão da decisão. Ressalta que os embargos de declaração opostos contra essa determinação foram rejeitados. No presente recurso, o agravante sustenta que, diante da rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença, não subsiste controvérsia quanto ao valor exequendo, sendo possível o prosseguimento da execução de forma definitiva, inclusive com a expedição imediata dos requisitórios, independentemente da preclusão da decisão agravada. Alega, ainda, que a decisão recorrida implicou indevida concessão de efeito suspensivo ex officio, em afronta ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), ao princípio da efetividade processual (art. 4o do CPC), e às disposições dos arts. 995 e 1.012, §1o, III, do CPC, que estabelecem que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que reconhecem a possibilidade de prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, mesmo na pendência de recurso, especialmente em demandas que envolvem créditos de natureza alimentar. Argumenta, ainda, que eventual pagamento indevido poderá ser ressarcido ao erário por meio de desconto em folha, conforme previsto no art. 119 da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução, com a expedição imediata dos requisitórios de pagamento, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular – Id 75747374. É o relatório. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência/evidência vindicada. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal, em especial porque a antecipação da tutela pretendida tem natureza satisfativa, esgotando-se o mérito do recurso antes de sua apreciação pelo colegiado, órgão julgador natural do recurso. Outrossim, o andamento do processo poderá ser prejudicial às partes, com a possível realização de atos desnecessários ou que posteriormente necessitem de cancelamento ou modificação. Ademais, não se comprova o risco de dano pela mera alegação de tratar-se de verba com natureza alimentar, ressalvando-se que o pagamento dos débitos da Fazenda Pública é regido por regramento próprio que lhe assegura a correção do valor. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a manutenção da decisão até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado é a medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao executado agravado para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora